Tribunal: TCU
Processo: 017.056/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10282/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na alínea "e" do inciso V do art. 143 do Regimento Interno deste Tribunal em conceder a prorrogação de prazo de trinta dias solicitada pela Diretoria de Governança, Planejamento e Inovação do Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 017.056/2024-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Reis Matos (XXX.502.807-XX); Claudia da Silva Pimenta (XXX.521.837-XX); Francisco de Paula Carneiro Jansen de Mello (XXX.869.237-XX); Maria Cristina Pereira Lima Cerqueira (XXX.743.877-XX); Marilda Teixeira (XXX.424.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.